Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711359-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO AGRAVADO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. DESPACHO ID 19465503. A parte recorrente deverá apresentar seu recurso de Reclamação à distribuição no respectivo Tribunal. Intimem-se, com urgência. Em seguida voltem os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Inominado interposto. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator